Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Carece de interesse recursal a parte que recorre quanto a ponto a respeito do qual se sagrou vitoriosa na demanda.

2. Para a maior parte da doutrina, a configuração do caso fortuito e força maior exige um fato não culposo, superveniente, inevitável e irresistível.

3. Alegações que remontem à escassez de mão de obra, ocorrência de chuvas, entre outras levantadas pela ré, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.